Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-58.2018.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001005-58.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO - CPF: 926.244.728-00 (RECORRIDO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV – EXECUÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2018 – CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM LEI PARA PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE PRECATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As normas de natureza processual têm aplicabilidade imediata, respeitando, apenas, os atos processuais já convalidados.

Se a execução iniciou após a vigência da norma regulamentadora, editada pela municipalidade (Lei nº 1.763/2018), a execução deve-se operar em conformidade com esta lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020